Tribunal: TJDFT
Processo: 0003560-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intimem-se as partes para responder aos declaratórios interpostos (ids 12855547 e 12855550), no prazo de 5 dias. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 08/01/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR